Tribunal: TJBA
Processo: 8036152-22.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036152-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: SEVERINO ALVES PEREIRA

Advogado(s)
:
NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSIONISTA DE
SERVIDORA APOSENTADA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE VENCIMENTAL. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO E NÃO REMUNERAÇÃO GLOBAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF NA ADI 4.167/DF. APLICABILIDADE ÀS APOSENTADORIAS E PENSÕES ALCANÇADAS PELO ART. 7º DA EC 41/2003 E PELA EC 47/2005. LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VPNI PARA ALCANÇAR O PISO NACIONAL. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, previsto no art. 206, VIII, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, constitui valor mínimo de vencimento básico, a ser observado pelos entes federativos, com extensão aos servidores aposentados e pensionistas contemplados pelas regras de paridade das ECs nº 41/2003 e nº 47/2005.

2.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando entendimento de que o piso nacional do magistério deve ter por base o vencimento básico e não a remuneração global, bem como modulou os efeitos da decisão para produzir eficácia a partir de 27/04/2011.

3. Neste contexto, é
devida a implementação, nos proventos d
o
impetrante, do piso salarial nacional do magistério em seu vencimento básico/subsídio, com o devido reajuste das parcelas que o tenham como base de cálculo, não sendo possível a absorção da diferença pela rubrica de VPNI instituída pela Lei Estadual nº 12.578/2012, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4.
Destaca-se, ainda, que embora a Lei nº
11.738/2008
tenha sido objeto de questionamento por meio da ADI nº 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade, consignando-se que “
é constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global”.

5.
Anota-se que
a concessão dos valores pretendidos pel
a
impetrante nesta via mandamental, restringir-se-á àqueles vencidos a partir do ajuizamento da ação, que ocorre
u
em
19
/
10
/20
2
1
,
ex vi
das Súmulas nº(s) 269 e 271 do STJ,
assegura
ndo-se-lhe, contudo,
o direto de cobrança dos valores retroativos dos últimos 5 (cinco) anos em ação própria.

6.

Em derradeiro, a
concessão da segurança que se vindica, ao revés de
perseguir
mera diferença remuneratória, tem
por
escopo corrigir ilegalidade outrora perpetrada pel
a Ente Estatal
quando instituiu
piso salarial profissional
menor do que àquele determinado p
ela
Lei Federal
11.738/2008
,
razão porque
inviável à aplicação, na hipótese vertente, das disposições do art. 5º,
da
Lei
Estadual
12.578/12.

7
. Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036152-22.2025.8.05.0000
, em que figuram como impetrante SEVERINO ALVES PEREIRA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .